Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-70.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800840-70.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ROSA NILCE MOUTINHO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão proferida nos autos de execução extrajudicial, a qual, embora intitulada “decisão interlocutória com natureza de sentença”, determinou o prosseguimento da execução com a apresentação de nova planilha de cálculos pela exequente, além de julgar improcedentes os demais pedidos formulados nos embargos à execução, sem extinguir o feito executivo. O recorrente alegou prescrição das parcelas executadas, nulidade do acordo extrajudicial por ausência de autorização legislativa municipal e inexistência dos valores cobrados, requerendo a reforma da decisão e a improcedência da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão recorrida possui natureza jurídica de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se a interposição de apelação contra decisão interlocutória proferida em execução configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida possui natureza eminentemente interlocutória, pois não extingue a execução nem aprecia definitivamente o mérito executivo, limitando-se a determinar o refazimento dos cálculos pela parte exequente.

O art. 203, §1º, do CPC estabelece que sentença é o pronunciamento judicial que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, hipótese não verificada no caso concreto.

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a interposição de apelação contra decisão interlocutória não extintiva configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará igualmente afirma que decisões que acolhem parcialmente embargos à execução e determinam a elaboração de nova planilha de cálculos possuem natureza interlocutória, sendo impugnáveis exclusivamente por agravo de instrumento.

O manejo inadequado da apelação torna o recurso manifestamente inadmissível, autorizando seu não conhecimento com fundamento no art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina o prosseguimento da execução com apresentação de nova planilha de cálculos possui natureza jurídica de decisão interlocutória quando não extingue o processo executivo.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão interlocutória proferida no curso da execução, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória não extintiva configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 203, §1º, 924, 932, III, 1.009, 1.015, parágrafo único, 1.021, §4º, e 1.026, §§2º e 3º; CF/1988, art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.905.121/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 10.05.2021, DJe 25.05.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.209.842/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.685.770/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 16.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0801155-98.2021.8.14.0035, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801150-76.2021.8.14.0035, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/05 a 01/06/2026, à unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Execução Extrajudicial movida por
MARIA ROSA NILCE MOUTINHO DE CASTRO
.

A decisão recorrida (ID 33310453), embora intitulada de “decisão interlocutória com natureza de sentença”, determinou o prosseguimento do feito executivo com o refazimento dos cálculos apresentados pela parte credora, julgando, inclusive, improcedente os demais pedidos dos embargos à execução, sem extinguir a execução.

Em suas razões recursais (ID 33310456) o recorrente sustenta, em síntese: a) a ocorrência de prescrição bienal e quinquenal quanto às parcelas objeto da execução; b) a inexistência de autorização legislativa municipal para formalização de acordo extrajudicial com os servidores, o que configuraria nulidade absoluta; c) que os valores cobrados já estariam pagos ou não seriam devidos, e que não se poderia vincular diretamente ao piso nacional do magistério.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e improcedência da ação.

A parte exequente apresentou contrarrazões (ID 33310457), arguindo em sede preliminar a inviabilidade do recurso, por tratar-se de apelação interposta contra decisão interlocutória que não extinguiu a execução, o que caracterizaria erro grosseiro e impediria a aplicação da fungibilidade recursal. Sustenta o não conhecimento da apelação, requerendo, no mérito, a rejeição das teses recursais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

De plano, verifica-se que a apelação interposta não pode ser conhecida, uma vez que foi manejado recurso inadequado contra decisão interlocutória, que não extinguiu o processo de execução, limitando-se a determinar a apresentação de nova planilha de cálculos por parte da exequente.

Conforme o disposto no art. 203, §1º, do CPC: “Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.”

A decisão recorrida, conquanto classificada como interlocutória com natureza de sentença, possui conteúdo eminentemente interlocutório, pois não julgou o mérito da execução nem a extinguiu.

Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução:

“Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo cautelar.”

A respeito do assunto, a Jurisprudência Pátria preleciona:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE . 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos dos requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2.
A interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.
3. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1905121 MA 2020/0295523-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2021)” (grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. AGRAVO INTERN O DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, sendo vedada a aplicação da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de outro recurso, por constituir erro grosseiro . Precedentes.
2. Conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2209842 SP 2022/0294772-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO EXTINTIVA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal . Precedentes.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1685770 SC 2020/0074995-2, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021) (grifo nosso)

No mesmo sentido, colaciono julgados deste Tribunal:

“DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM EXECUÇÃO. RECURSO ADEQUADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Óbidos contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra decisão interlocutória em execução. A decisão interlocutória acolheu parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculos com atualização pelo IPCA-E e juros de poupança, sem extinguir o processo executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que acolhe parcialmente embargos à execução, sem extinguir o processo, possui natureza jurídica de decisão interlocutória, cabendo agravo de instrumento como recurso adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A decisão que acolhe parcialmente os embargos à execução, determinando a elaboração de nova planilha de cálculos, possui natureza interlocutória, uma vez que não extingue o processo executivo.

4. Diversamente do que sustentou o agravante, no caso presente não houve o implemento de nenhuma das hipótese previstas no art. 924 do CPC, enquanto hipóteses legais de extinção do feito executivo.

5. Dessa forma, restando determinado pelo juízo singular o prosseguimento da execução, inclusive ordenando a confecção de nova planilha de cálculos, por óbvio que o feio executivo haverá de prosseguir até que ocorra a homologação dos novos cálculos da parte autora e a expedição das ordens de pagamento em desfavor do ente público (art. 100 da CF/88), razão pela qual o pronunciamento jurisdicional ora guerreado indubitavelmente possui natureza jurídica de decisão interlocutória e não de sentença, razão pela qual o manejo do recurso de apelação configura erro grosseiro tal como reconhecido pelo STJ.

6. O paradigma citado pelo agravante (processo nº 0801101-35.2021.8.14.0035) não enfrentou a questão da inadequação do recurso de apelação em face de decisão interlocutória, sendo indevida a sua utilização para fundamentar a tese do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão que acolhe parcialmente embargos à execução sem extinguir o processo executivo possui natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento e não a apelação.”

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801155-98.2021.8.14.0035 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-11-11) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS, DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS PELA PARTE EMBARGADA - ATO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO CONHECIDO
.”(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801150-76.2021.8.14.0035 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023) (grifo nosso)

Desse modo, o uso equivocado da via recursal, mediante apelação contra decisão interlocutória, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (CPC, art. 1.009 c/c art. 1.015, parágrafo único).

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III do CPC,

não conheço do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento.Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/06/2026